Tribunal: TJSP
Processo: 2093834-57.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Decisão que manteve a segregação cautelar que também está devidamente motivada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência –

Ementa:
Habeas Corpus – Furto tentado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Decisão que manteve a segregação cautelar que também está devidamente motivada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.